Tribunal: TJES
Processo: 5000946-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ARMANDO DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000946-69.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: RODRIGO ARMANDO DA SILVA.

RECORRIDO: CLARO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇOS QUE NÃO FORAM EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser mantida, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso da RODRIGO ARMANDO DA SILVA, cuja sentença (ID nº “
56626256
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviços pela Parte Ré, condenando-a a pagar à Autora danos materiais. Todavia, rejeitou a pretensão indenizatória quanto aos danos morais.

Irresignada, as Parte Autora (ora Recorrente) apresenta recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que existe comprovação dos danos morais, devendo a sentença ser reformada.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, se trata de relação de consumo, como pontuado pela sentença, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que a Parte Recorrida é vulnerável e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal de RODRIGO ARMANDO DA SILVA não deve proceder. Isso ocorre porque, apesar de ilícito, não há qualquer ato da CLARO que configure qualquer violação à esfera imaterial de direitos da Parte Autora, pelo que não fazem surgir danos morais

Isso porque apesar da situação certamente causar dissabor à Parte Recorrida, esta não demonstrou em que medida os acontecimentos ultrapassaram os dissabores do dia-a-dia, ou violou sua esfera imaterial de direitos. Segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Recorrente não configura danos morais. Registre-se que a Parte Recorrente nem mesmo demonstrou a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial, o que torna ainda mais certo que inexiste qualquer demonstração de violação à sua esfera imaterial de direitos.

De fato, a situação experimentada não passa de adversidade corrente do dia-a-dia, o que a jurisprudência pátria convencionou designar como “
mero aborrecimento
”. Abstraindo totalmente o acerto ou não da terminologia, fato é que não se afiguram,
in casu
, a violação a qualquer dos diversos bens imateriais da Parte Autora, inerentes à sua dignidade.

Ademais, o STJ não entende que o inadimplemento contratual – aí incluído os deveres de boa-fé objetiva, anexos ao contrato (art. 422, CC/2002), e a função social do contrato (art. 421, CC/2002) – não configura, por si só, dano moral. Dessarte, é necessário, nessas condições, a prova de prejuízo, a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral, pois o inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
. Vejamos o entendimento da Corte da Cidadania:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem repercussão anormal na esfera psíquica ou moral do consumidor, não gera, por si só, obrigação de indenizar por dano moral.”.

(REsp n. 2.194.188/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil.

2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior permeia-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano, razão pela qual o entendimento perfilhado pela Corte de origem se coaduna com o posicionamento adotado por esta Casa. Incidência da Súmula 83⁄STJ. Precedentes. AgRg no REsp 1408540, REsp 1129881⁄RJ, REsp 876.527⁄RJ.” (AgRg no AREsp n. 362.136⁄SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3⁄3⁄2016, DJe 14⁄3⁄2016.)

Com estribo nisso, rejeito a pretensão da Parte Recorrente

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)